Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Débitos originários de prestação de serviços de telefonia móvel. Prescrição e inexigibilidade dos débitos. Declaração. Postulação. Procedência da pretensão inaugural. Honorários de sucumbência. Imputação à ré. Base de incidência. Percentual incidente sobre o valor da causa. Valor mensurado de conformidade com o proveito econômico obtido, traduzido no valor da causa. Interpretação sistemática da nova regulação legal. Autora. Pretensão de fixação da verba por equidade. Inviabilidade. Regra de exceção. Fixação reservada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Aplicação do disposto na norma infralegal em ponderação com as disposições legais que tratam dos parâmetros para fixação dos honorários de sucumbência e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-a). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, julgara procedente a pretensão inaugural, de molde a (i) declarar a inexigibilidade dos débitos originários do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel que concertara, e (ii) determinar à empresa de telefonia a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar quaisquer atos de cobrança dos correlatos débitos, impondo, como corolário da resolução, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à ré, fixada a verba honorária, por sua vez, no percentual de 10 (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por encerrar o proveito econômico almejado e obtido.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição do critério a ser adotado para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à apelada, notadamente à luz do valor atribuído à causa, traduzindo o proveito econômico almejado e alcançado, de modo a ser aferido se a base de cálculo manejada afigurar-se-ia compatível com os parâmetros legais que regem a fixação da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
4. A fixação da verba honorária de sucumbência sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, acolhido o pedido, cujo proveito econômico visado está perfeitamente delimitado pelo valor dado à causa, este deve parametrizar a mensuração da verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
5. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.
6. Acolhido o pedido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido pela autora ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação em que o proveito econômico está delimitado nos autos (§ 8o).
7. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (CPC, art. 8°).
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.